Tribunal: TJBA
Processo: 0538722-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538722-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA GONCALVES CONCEICAO

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO E GAPJ.

S
ENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.
O pagamento de horas extras e adicional noturno dos policiais civis do Estado da Bahia incide somente sobre o vencimento básico e a gratificação de atividade policial, em apreço ao princípio da legalidade. Inteligência do art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002.

2.
A utilização da CET ou outra vantagem como base de cálculo para pagamento do adicional noturno e das horas extras não encontra amparo legal.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0538722-38.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
MARCIA GONÇALVES CONCEIÇÃO,
e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des.
Jorge Barretto

Relator